Tribunal: TJMT
Processo: 0029937-61.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0029937-61.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A., em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por Sérgio Spada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Em suma, a Recorrente foi intimada para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, uma vez que não comprovou o recolhimento no ato da interposição do Apelo, sob pena de deserção, consoante decisão lançada no ID. 38576465.
Contudo, mesmo intimada (ID. 39116476), a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo recursal (ID. 42075953), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que o vertente Recurso é deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora